Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução de título extrajudicial, reconhecendo excesso de execução. A sentença determinou o pagamento de R$6.000,00, acrescido de encargos moratórios e cláusula penal de 20%, com fundamento em inadimplência parcial do Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a validade da aplicação da Cláusula 5a, § 3o, do Termo de Confissão de Dívida, que prevê a cobrança do valor original da dívida em caso de inadimplemento parcial; e (ii) verificar a proporcionalidade da cláusula penal fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Cláusula 5a, § 3o, do contrato possui natureza de cláusula penal moratória, regulada pelo artigo 408 do Código Civil, mas a aplicação do valor original da dívida resulta em penalidade manifestamente excessiva, representando aumento de R$ 42.000,00 sobre o inadimplemento de R$ 6.000,00.
4. Nos termos do artigo 413 do Código Civil, é cabível a redução da cláusula penal quando o montante estipulado for excessivo, observando também os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
5. A aplicação da mora deve ser limitada à data do inadimplemento das parcelas, em conformidade com o artigo 397 do Código Civil. A cláusula penal de 20% fixada na sentença está alinhada aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 807.880/DF) e à jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É possível a revisão judicial de cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida substancialmente, ou o valor estipulado se mostrar manifestamente excessivo. 2. O percentual de 20% fixado como cláusula penal em caso de inadimplemento parcial é proporcional e razoável.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 408, 413, 422, 884.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016.
TJDFT, Acórdão 1920622, 0702247-98.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024;

TJDFT, Acórdão 1388479, 0713086-27.2020.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe: 10/12/2021